Tribunal: TJSP
Processo: 1037158-84.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
COBRANÇA DE PARCELAS PRETÉRITAS – Direito reconhecido em mandado de segurança anteriormente ajuizado – Cobrança de parcelas pretéritas nesta via ordinária – Cabimento, respeitada a prescrição quinquenal contada da data da impetração – Inteligência das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal – Inexistindo nova situação fática e/ou jurídica capaz de alterar o entendimento adotado no

Ementa:
COBRANÇA DE PARCELAS PRETÉRITAS – Direito reconhecido em mandado de segurança anteriormente ajuizado – Cobrança de parcelas pretéritas nesta via ordinária – Cabimento, respeitada a prescrição quinquenal contada da data da impetração – Inteligência das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal – Inexistindo nova situação fática e/ou jurídica capaz de alterar o entendimento adotado no mandado de segurança transitado em julgado, não se admite rediscussão do mérito na ação de cobrança – Ação julgada procedente – Apelação não provida – Remessa necessária não provida.